Tribunal: STF
Processo: ARE 1325009
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 5):
    “APELAÇÃO - Ação anulatória IPTU - Exercícios de 2013 e 2014. Sentença de improcedência. Lançamento complementar, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2º, §1º, II, da Lei Municipal nº 6.989/66, com a redação dada pela Lei nº 15.406/11. Afronta ao princípio da anualidade. Descabimento. Princípio previsto na CF/1946, não reiterado pela atual Carta da República. Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra, antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do imposto. Bitributação. Inocorrência. Lançamento complementar efetuado com dedução proporcional do valor pago para compensação do imposto territorial, anteriormente recolhido. Prova pericial preclusa diante da inércia da autora. Constitucionalidade da Lei Municipal nº 15.889/13 reconhecida pelo Órgão Especial. Recurso não provido.” 
    No recurso extraordinário, aviado com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 165, 166, 167, 168 e 169 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, a nulidade de lançamentos fiscais complementares de IPTU, referentes à conclusão de edificação, efetuados com supedâneo na Lei Municipal 6.989/1966 (com a redação dada pela Lei Municipal 15.406/2011).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 12, p. 7-12):
    “Dispõe a Lei Municipal nº 6.989/66, com a redação dada pela Lei Municipal nº 15.406/11:
    (…)
    Depreende-se da norma em questão que o legislador municipal excepcionou regra geral relativa ao momento da ocorrência do fato gerador do IPTU (“1º de janeiro de cada exercício”) para as situações previstas nas alíneas do inciso II, §1º, art. 2º, dentre as quais se destaca a “construção ou modificação de edificação que implique alteração do valor venal do imóvel”, caso dos autos.
    Assim, tratando-se a propriedade de relação jurídica que se perpetua no tempo, de rigor convir que o fato gerador do IPTU é continuado, perdurando seus efeitos durante todo o exercício fiscal, o qual se caracteriza, nas palavras de Luciano Amaro, “por situação que se mantém no tempo e que é mensurada em cortes temporais”.
    Por outro lado, embora único o fato gerador (propriedade imobiliária), é certo que o imóvel está sujeito a modificações materiais durante o exercício que podem repercutir no valor venal, o que impõe adequação da base de cálculo à realidade fática, mediante lançamento complementar.
    (…)
    Nem se diga que somente a partir da instituição do condomínio edilício poderia o Município proceder à cobrança do imposto predial.
    A Lei Municipal nº 6.989/66 prevê a incidência do IPTU independentemente do “cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas” (art. 5º), destacando, ainda, que “O lançamento do imposto não presume a regularidade do imóvel (...)” (art. 14, parágrafo único).
    Assim, verificado o fato gerador após a conclusão das obras, conforme anotado na Declaração Tributária de Conclusão de Obra, afigura-se legítimo o lançamento proporcional de IPTU, tendo em vista incorporação da construção ao terreno no curso do exercício.
    Bem por isso, descabida a insurgência contra incidência do imposto desde o início do procedimento administrativo para expedição do habite-se, pois tal constitui ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do IPTU.
    Nem se cogite de bitributação, pois, de acordo com a contestação, foram realizadas as devidas deduções no lançamento complementar para compensar o pagamento do imposto territorial, com redução da respectiva base de cálculo, ressaltando-se preclusa a prova pericial determinada pelo Juízo em razão da inércia da autora (fls. 231).”
    Verifica-se que a apreciação do pleito recursal para, eventualmente, divergir do entendimento adotado pelo juízo de origem, demandaria a análise da legislação local referente ao IPTU, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU). CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1236211 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10-12-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-12-2019)
    Além disso, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea “c” do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente